Tribunal: TJSP
Processo: 0009263-02.2023.8.26.0309
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Agravo em execução – Execução da pena de multa – Preliminarmente, postula a Defensoria Pública, em sede de contrarrazões recursais, o não conhecimento do recurso por ausência de peças indispensáveis ao conhecimento do agravo – Rejeição – Em que pese a instrução inadequada do presente recurso pelo Parquet, verifica-se que os autos da Execução Penal são digitais, cujas peças essenciais à análise do

Ementa:
Agravo em execução – Execução da pena de multa – Preliminarmente, postula a Defensoria Pública, em sede de contrarrazões recursais, o não conhecimento do recurso por ausência de peças indispensáveis ao conhecimento do agravo – Rejeição – Em que pese a instrução inadequada do presente recurso pelo Parquet, verifica-se que os autos da Execução Penal são digitais, cujas peças essenciais à análise do pleito ministerial estão disponíveis para consulta por meio de simples acesso ao sítio desta Corte de Justiça, tais como as certidões de intimação e a r. decisão objurgada, não inviabilizando, portanto, o seu conhecimento tal como apontado pela Defensoria Pública - Recurso ministerial objetivando a cassação do decisum a quo para afastar a extinção da ação de execução da pena de multa – Admissibilidade - Revisão pela Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça do entendimento firmado no Tema 931 em sede de recurso repetitivo – Todavia, a despeito de se cuidar de reeducando cujos interesses são patrocinados pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, afigura-se incogitável neste momento o afastamento da pena de multa pela suposta hipossuficiência do agravante – Sequer foram adotadas as medidas executivas cabíveis deduzidas pelo Parquet na exordial, nem demonstrado cabalmente nos autos, pela Defesa, que o inadimplemento da multa decorreu exclusivamente da incapacidade financeira do condenado. Recurso provido.